Tribunal: TJDFT
Processo: 0753728-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753728-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FILHO FIGUEIREDO PARANAGUA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE FILHO FIGUEIREDO PARANAGUA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, ora réu/agravado. Em síntese, o agravante busca a reforma da decisão recorrida que indeferiu pedido de tutela de urgência que objetivava a interrupção de descontos relativos a parcelas de empréstimos contratados com o agravado (BRB). Gratuidade Judiciária deferida na origem. Após a intimação do agravado sobre eventual perda do interesse recursal (ID. 54634054), adveio manifestação (ID. 55417372). É o relatório. DECIDO. O interesse recursal é requisito subjetivo para o manejo do recurso. Isso, porque ao movimentar a máquina judiciária, o requerente deve demonstrar que o faz para obter resultado mais benéfico em face da determinada decisão judicial. Tal requisito é, portanto, vinculado à ideia de utilidade do recurso para rever eventual sucumbência experimentada pelo recorrente, e da necessidade de conseguir posição mais favorável no âmbito do processo. In casu, o recorrente objetiva o deferimento de pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado que suspenda os descontos relativos às parcelas de empréstimos comuns contratados com o agravante. Contudo, consta dos autos de origem (ID. 175528059), informação de que a instituição bancária, sponte propria, suspendeu os descontos, conforme solicitado administrativamente pelo agravante/autor, afastando, consequentemente, a utilidade/necessidade do expediente recursal. A respeito da matéria, destaco: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. FUNDAMENTO JÁ ACOLHIDO NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. CONTRATOS BANCÁRIOS AJUSTADOS EM NOME DO AUTOR. ASSINATURA COMPROVADAMENTE FALSIFICADA. CONSENTIMENTO VICIADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Ausência de interesse recursal. Carece de interesse recursal o apelante na insurgência direcionada à capítulo da sentença no qual não sucumbiu. Inutilidade do pedido de afastamento da repetição do indébito em dobro constada, porque já acolhida referida tese na origem. Preliminar reconhecida de ofício. 2. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se admite tese defensiva - como a relativa à compensação de eventuais créditos - que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 3. A falta de adoção dos cuidados indispensáveis à contratação por parte dos réus, que deixaram de constatar a falsidade das assinaturas e o vício no consentimento do autor, vítima de fraudes, colocando em risco parcela significativa de seu benefício previdenciário, ultrapassa a barreira dos meros dissabores que marcam a vida em sociedade, mormente em se tratando de vítima idosa. Quantum indenizatório. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação a seu causador, quanto à coletividade, aspectos considerados na sentença proferida. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão admitida, desprovida. Honorários majorados em desfavor do apelante. (Acórdão 1817108, 07029366820228070016, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. INADEQUAÇÃO AO TEMA 1169 DO STJ. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. 1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente de modo contrário aos seus interesses. 1.1. Tendo a decisão hostilizada determinado a utilização da taxa SELIC para a atualização monetária do quantum devido, a partir da vigência da Emenda Constitucional n 113/21, resta caracterizada a carência de interesse recursal em relação a tal pedido. 2. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 3. A discussão acerca do Tema 1169 do STJ envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, o que não se adequa ao caso dos autos, que se restringe em verificar o índice de correção monetária aplicável à condenação, sendo, também, descabida a suspensão do processo. (...) 8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1808948, 07416172420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, intimado para se manifestar sobre o fato, o agravante se resumiu a indicar que “em que pese o ofício juntado à inicial afirmar que houve a suspensão, o presente recurso foi interposto no intuito de se chancelar a determinação de suspensão dos descontos em débito em conta através de decisão judicial.” Importante ressaltar que a parte agravante tinha ciência de suspensão dos descontos efetivados pela instituição bancária antes de manejar o presente recurso, o que demonstra sua inadmissibilidade e não a perda do objeto recursal. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de fevereiro de 2024 11:14:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora